Tribunal: TJSP
Processo: 0015602-59.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Contradição. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões importates para o julgamento do recurso. Irrelevância das contradições apontadas para as conclusões jurídicas delineadas no acórdão. Embargos rejeitados.